Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-17.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ARMANDO ORSOLIN, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 147 e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva).
O Impetrante aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Sapezal/MT, e em suma, alega que a prisão preventiva é desnecessária diante dos predicados do paciente (de forma que não será uma ameaça à garantia da ordem pública) e também diante da atual realidade da pandemia da Covid-19.
Diz, então, que a prisão preventiva deve ser reservada para os casos excepcionais, afirma que os pressupostos da cautelar não estão presentes (art. 312, CPP) e, ao final, invocando o princípio da presunção de inocência e também o art. 282, II, CPP, pugna, in limine, pela revogação da prisão com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão (art. 319, do CPP).
No entanto, neste momento prematuro não vejo evidenciado (de forma indiscutível) nenhum constrangimento ilegal a ser sanado de plano.
Além de haver previsão legal para a decretação da preventiva em casos como os aqui apresentados (do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal), a jurisprudência pátria tem trilhado a orientação de que o simples descumprimento de medidas protetivas autoriza a decretação da prisão preventiva e é, portanto, fundamento idôneo para a segregação, cabendo, sobre isso, destacar recentíssima decisão do STJ:
“(...). 2. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. 3. Em situação semelhante, assentou esta Corte que ‘apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva’ (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018). (...). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...). (AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)
In casu, os autos noticiam suposto descumprimento de medidas protetivas consistentes em ameaças de morte e aproximação à vítima Rita Orsolin, no seu local de trabalho.
Tal situação, a priori, demonstra respeito a determinação judicial e me faz crer que realmente, a preventiva faz-se necessária para garantia da ordem pública e também para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, tanto que ela própria procurou novamente os órgãos de segurança mesmo com as acautelatórias vigentes, visando garantir pedir mais proteção, ante a importunação sofrida.
Sobre o tema, destaco:
“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. ” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).
E em relação as medidas cautelares alternativas, justamente em observância ao inc.II, art. 282, CPP (invocado pelo Impetrante) entendo, nesta limitada análise, serem inadequadas e insuficientes, porquanto, ao que parece, o paciente descumpriu medidas protetivas já impostas e agora, inclusive, ameaçou a vítima de morte, ficando evidente, a priori, a indispensabilidade do seu completo afastamento e a insuficiência de cautelares diversas (art. 319, CPP), nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)
(...). 3). Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima, face a gravidade concreta dos ilícitos. (...). (N.U 1000965-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)
Lado outro, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.
Da jurisprudência, destaco:
“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).
Outrossim, para que fique registrado, “O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como que não pode receber tratamento intramuros, ônus do qual ele não se desincumbiu, in casu.” (N.U 1019691-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 17/12/2021).
Com efeito, além de invocar genericamente a pandemia da COVID-19, impõe-se ressaltar que, inegavelmente, hoje a situação envolvendo a pandemia do coronavírus sofreu alteração significativa, diferente do panorama inicial em que foram concedidos multifários benefícios, sendo certo que estamos experimentando, cada vez mais, um quadro de flexibilização e gradual retomada das atividades.
Aliado a isso, registro que além de não existirem notícias da proliferação de descontrole do vírus na Unidade Prisional em que se encontra o paciente ou mesmo de que seja, ele, pertencente ao grupo de risco e extremamente deliberado, as celas (aliás, das unidades prisionais de todo o Estado) continuam sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo, de plano, demonstrada a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações judiciais que devem ser prestadas conforme prescrições da Consolidação das Normas da CGJ.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator